Tribunal: TJDFT
Processo: 0723257-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. No plano da admissibilidade da ação civil pública, à luz do disposto no art. 17, § 9o, da Lei n. 8.429/92, observa-se a sustentabilidade formal da ação proposta, ante a presença dos elementos indiciários da prática de atos de improbidade previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
2. O registro contábil das despesas realizado em desacordo com o período de competência e ao prescrito no inciso II, art. 50, da Lei de Responsabilidade Fiscal configura a presença de indícios mínimos de que houve o intuito de esconder uma situação de desequilíbrio fiscal, circunstância que deveria ser controlada pelo dirigente do órgão responsável pela administração financeira do DF, e que denota o nexo de causalidade entre a sua atuação e os atos imputados como ímprobos.
3. A matéria objeto da ação de improbidade revela-se de crucial importância para a saúde financeira do Distrito Federal, impondo a tutela dos princípios fundamentais da moralidade e probidade administrativas, exigências que colocam a análise dos fatos e provas no patamar da necessidade de ser realizar uma acurada investigação judicial.
4. Agravo de instrumento desprovido.